Tribunal: STF
Processo: MS 39657
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Mandado de Segurança contra ato coator do Tribunal de Contas da União que julgou os Embargos de Declaração na TC 013.369/2015-6, conforme Acórdão nº 9405/2023 – TCU (1ª Turma), sob a Relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues.



    Os impetrantes sustentam que ”ocuparam a presidência e a tesouraria (respectivamente) da entidade estudantil sem fins lucrativos (UNE) até a data de 10/08/2007”. Relatam que o TCU instaurou tomada de contas especial a fim de apurar a implantação do projeto “Cinema UNE em Movimento”, “tendo como objetivo a criação de um circuito de exibição de longa-metragem da mais recente produção nacional, através de sessões gratuitas e com debates nas universidades de todas as 27 unidades da federação, em comemoração aos 70 anos da UNE”, com vigência inicial do período de 27.12.2006 a 27.12.2007.



    Afirmam que o convênio, assinado por Rovilson Sanches Portela, durante a gestão do então presidente, Gustavo Lemos Petta, ambos impetrantes, possuía período de vigência de 27.12.2006 até o dia 27.12.2007. Contudo, o TCU apenas instaurou tomada de contas especial em 09.06.2015. 



    Ressaltam que “os ex-dirigentes da UNE, Srs. Gustavo Lemos Petta e Rovilson Sanches Portela, só foram efetivamente citados (notificados, intimados) quando este processo já estava no TCU, no ano de 2016”.



    Aduzem que “o objeto da presente TCE está fulminado pela prescrição, ou mesmo decadência da pretensão punitiva do TCU”.



    Com base nesses fundamentos, pugnam pela concessão da liminar “para obstar a continuidade do processamento do procedimento TC 013.369/2015-6 do TCU, suspendendo por completo os efeitos das suas decisões, até que seja enfrentado o mérito da presente demanda”. 



    Pleiteiam, por fim, “concessão da segurança definitiva, com a confirmação da liminar deferida ab initio, para declarar a prescrição e/ou decadência de qualquer pretensão punitiva do TCU”.



    O Tribunal de Contas da União prestou informações, nas quais requer, preliminarmente, o indeferimento da inicial em razão da decadência do mandado de segurança. No mérito, pede a denegação da segurança (eDoc. 74).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, conforme a ementa abaixo transcrita:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ANISITIA. LEI 8.878/1994. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RESTABELECIMENTO DO REGIME ANTERIOR. DETERMINAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. A ausência de ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito obsta a concessão de segurança preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (STF - MS: 36483 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022)



    O presente mandado de segurança foi ajuizado em 20.3.2024, ou seja, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, exigido pelo art. 23 da Lei 12.016/2009, tendo em vista a ciência, pelos impetrantes, do ato coator em 21.11.2023 (eDOC. 7). 



    Nesses termos, afasto a alegação de decadência.



    Gustavo Lemos Petta exerceu o cargo de presidente da UNE de 31.08.2005 a 30.08.2007. No mesmo período, Rovilson Sanches Portela ocupou o cargo de tesoureiro-geral da UNE e ocasião em que foi celebrado o convênio que deu ensejo à instauração de tomada de contas especial pelo TCU. 



    O convênio teve vigência entre 27.12.2006 e 31.07.2008 (eDoc. 80 - fl. 71, 249-251 e eDoc. 81 - fls. 46 a 48). A cláusula oitava do instrumento de convênio previa que “O CONVENENTE ficará sujeito a apresentar a Prestação de Contas do total dos recursos recebidos da CONCEDENTE, até 60 (sessenta dias), após o prazo previsto para a vigência do Convênio, expresso no Plano de Trabalho, sem prejuízo da prestação parcial de contas requeridas pela CONCEDENTE, a qualquer tempo” (eDoc. 80 - fls. 55 a 69). A data final para apresentação da Prestação de Contas de Convênio era 29.09.2008.



    O processo de tomada de contas especial possui duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é a etapa que ocorre no âmbito do órgão de controle interno e agrega os procedimentos compreendidos até a remessa do processo ao Tribunal de Contas, enquanto que a fase externa é aquela de natureza processual que tem início com a remessa do processo ao Tribunal de Contas e finalizada com o julgamento das contas (LIMA, Luiz Henrique. Controle Externo: teoria e jurisprudência para os Tribunais de Contas. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 550).



    A Prestação de Contas foi entregue à Coordenação de Prestação de Contas de Convênios do Ministério da Cultura em 23.08.2008 (eDoc. 82 - fls. 133). Essa data deve ser adotada como termo inicial da prescrição, pois a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o termo inicial para contagem da prescrição é a data em que a autoridade fiscalizadora tem ciência dos fatos (Tema 445 da RG).



    Apenas a então presidente da UNE, Lúcia Kluck Stumpf foi notificada acerca das Cartas emitidas pela Coordenação de Prestação de Contas (eDoc. 82 - fl. 155). Os impetrantes não foram intimados e não mais exerciam os cargos de presidente e tesoureiro-geral da UNE.



    A ausência da ciência dos impetrantes acerca da apuração de suas condutas é corroborada pelo Parecer n º 10/2014, do Ministério da Cultura, emitido em 21.03.2014, mais de cinco anos após a entrega da prestação de contas: “Não consta comunicação para os Senhores Rovílson Sanches Portela, [e] Gustavo Lemos Petta” (eDoc. 83 - fl. 142). 



    Na TC nº 013.369/2015-6, o primeiro ato que tangencia a responsabilidade individual dos impetrantes é o Relatório de Tomada de Contas Especial nº 017/2014, emitido em 13.06.2014, o qual conclui que “o dano ao Erário apurado foi de R$ 427.812,03, cujo valor atualizado até 13/06/2014 é de R$ 1.039.805,12, sob a responsabilidade dos Senhores GUSTAVO LEMOS PETTA, LÚCIA KLUCK STUMPF e ROVÍLSON SANCHES PORTELA, responsáveis pela execução, e da UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES” (eDoc. 84 - fls. 64 a 68). Os impetrantes não foram intimados para tomarem ciência do referido relatório.



    O segundo ato que individualiza a conduta dos impetrantes é o Relatório de Auditoria nº 55/2015, emitido em 12.01.2015, cuja conclusão é no sentido de que “Diante do exposto e de acordo com as informações constantes do Relatório de Tomada de Contas Especial, concluímos que a UNE e os Senhores Gustavo Lemos Petta, Lúcia- Kluck Stumpf, Rovílson Sanches Portela encontram-se, solidariamente, em débito com á Fazenda Nacional pela importância de R$, 1.039.805,12” (eDoc. 84 - fls. 82-85). Os impetrantes também não tiveram ciência desse documento.



    Somente no dia 29.05.2015, mais de cinco anos após a ciência dos fatos pela Administração Pública, ocorrida em 23.08.2008, os autos foram encaminhados remetidos ao Tribunal de Contas da União a fim de fosse instaurada Tomada de Contas Especial (eDoc. 84 - fl. 96). 



    A citação dos impetrantes na Tomada de Contas nº 013.369/2015-6 constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita a eles imputada. A citação de Gustavo Lemos Petta ocorreu em 13.09.2016 (eDoc. 15) e a de Rovilson Sanches Portela em 13.10.2016 (eDoc. 16).



    A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, nos termos do art. 1º-A da Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    Os atos de apuração do fato apenas causam a interrupção da prescrição na hipótese em que o interessado tem conhecimento de que a Administração deu início ou praticou algum ato tendente a apurar fatos a ele ligados, com a descrição da conduta individual objeto de investigação (MS 37751/DF e MS 38.288). Se os fatos apurados não chegaram ao conhecimento dos responsáveis a tempo, o Supremo Tribunal Federal não tem reconhecido a aplicabilidade dos marcos interruptivos da prescrição eventualmente invocados pela Administração. Nesse sentido, transcrevo trechos dos votos vencedores dos seguintes acórdãos das duas Turmas deste Tribunal: 



    “(...) 4. O decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a prestação de contas do impetrante, relacionada à aplicação da segunda parcela dos valores oriundos do Convênio n. 257/2003, e sua citação na TC n. 028.839/2014-0, no âmbito da qual as contas apresentadas foram rejeitadas, sobrevindo condenação ao ressarcimento de valores, impõe o reconhecimento da prescrição, na hipótese de o interessado/responsável não haver tomado conhecimento de qualquer ato da Administração Pública praticado com a finalidade de apurar fatos relacionados à utilização das verbas.



    (...) a afirmativa de que a interrupção da prescrição se dá por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato somente me parece válida quando o interessado tem conhecimento de que a Administração deu início ou praticou algum ato tendente a apurar fatos a ele ligados (...) ”.



    (MS 37751 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, 29.06.2023)



    “Além do reconhecimento da prescritibilidade da pretensão ressarcitória do TCU, o outro fundamento da decisão monocrática foi a ausência de atos inequívocos de apuração do fato atribuído ao impetrante, que pudessem causar a interrupção do lapso prescricional. Consignei que tal interrupção exige a identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar a condenação do responsável.” 



    (MS 37834 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11.04.2022)



    A prática de ato voltado à apuração de fato tido por irregular na aplicação de verba pública, obtida mediante a celebração de convênio, por si só, não interrompe o prazo prescricional, se a ocorrência não tiver como objeto específico a verificação de ilegalidade ligada especificamente à parte interessada e se a ela não foi dada ciência de tais acontecimentos de forma tempestiva. Nesse sentido, cito precedente:



    “(...) 4. Ante a regra da prescritibilidade que rege o direito brasileiro, não se afigura razoável concluir que a prática de ato voltado à apuração de fato tido por irregular na aplicação de verba pública, obtida mediante a celebração de convênio, tenha a força de interromper o prazo prescricional independentemente do tempo transcorrido, se a ocorrência não tiver como objeto específico a verificação de ilegalidade ligada especificamente à parte interessada e se a ela não foi dada ciência de tais acontecimentos. (...)



    (MS 37940 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, 30.06.2023)



    Mais de cinco anos se passaram entre a data em que a Administração Pública teve ciência do fato e a data da ciência dos interessados acerca da conduta individual objeto da investigação. De igual maneira, mais de cinco anos se passaram entre a data da ciência pela Administração e a data em que instaurada a TC nº 013.369/2015-6, ocorrida em 09.06.2015. Isso implica fundamento verossímil à tese de que a tomada de contas sequer poderia ter sido instaurada, visto que teria se consumado a prescrição em razão da ausência de ciência dos investigados acerca da apuração individual de suas condutas.



    Diante da plausibilidade dos fundamentos jurídicos invocados e do risco de ineficácia da medida, defiro o pedido liminar para suspender, relativamente aos impetrantes, os efeitos das decisões proferidas na TC nº 013.369/2015-6, em curso no Tribunal de Contas da União, bem como para suspender o andamento do referido processo administrativo até ulterior decisão de mérito neste mandado de segurança.



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/09). 



    Após, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/09). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente